Tribunal: TJSP
Processo: 1010327-74.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Transporte de carga – Frete – Incoterm EXW – Modalidade de entrega na qual o vendedor disponibiliza a carga e comprador providencia o transporte – Situação a envolver comprador e vendedor – Provas que demonstram da ausência de falha na

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Transporte de carga – Frete – Incoterm EXW – Modalidade de entrega na qual o vendedor disponibiliza a carga e comprador providencia o transporte – Situação a envolver comprador e vendedor – Provas que demonstram da ausência de falha na prestação dos serviços da ré – Carga que chegou ao destino com o mesmo peso quando do embarque, a evidenciar falhas na origem, quando da expedição, a cargo dos vendedores/fornecedores – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.